Tribunal: TJDFT
Processo: 0706194-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. DIVÓRCIO. CUSTO DE VIDA ELEVADO. MANTIDO POR EX-MARIDO. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA CONSTATADA.
1. O benefício da assistência judiciária tem previsão no art. 98 e seguintes do CPC, e decorre do direito constitucional de acesso à Justiça.
2. A declaração de hipossuficiência de pessoa natural tem presunção relativa de veracidade, e pode ser afastada se presente nos autos alguma circunstância que comprove a capacidade financeira do requerente.
3. No caso dos autos, a agravante colacionou seu contracheque no corpo do recurso, no qual consta o recebimento de salário líquido no importe R$ 7.370,35 (sete mil, trezentos e setenta reais, e trinta e cinco centavos).
4. Apresentou, ainda, documentos comprobatórios de diversas despesas mensais fixas (ID. 43880404), que somadas perfazem quantia superior R$ 10.544,16 (dez mil, quinhentos e quarenta e quatro reais, e dezesseis centavos). A maior parte dos gastos recai sobre educação da filha menor. Nada obstante constatar-se gastos em descompasso com a renda obtida pela agravante, entendo que goza de verossimilhança a alegação de que esse padrão de vida decorre da assunção dos custos dessas obrigações pelo ex-marido, sendo necessário, de fato, certo lapso temporal para que a agravante possa se adequar ao estilo de vida condizente com sua realidade financeira, o que indica sua condição de hipossuficiente.
5. Recurso conhecido e provido.